Tribunal: TJMT
Processo: 1012737-74.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012737-74.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAROLINA ROSSETO SANCHES - CPF: 044.072.781-29 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DA ROCHA - CPF: 380.200.331-49 (AGRAVANTE), MORSA SOLUCOES EM ACO EIRELI - ME - CNPJ: 23.483.163/0001-78 (AGRAVADO), CARMINDO FRANCISCO FERREIRA - CPF: 304.435.631-87 (ADVOGADO), MONICA ALBERNAZ HORTENSI - CPF: 537.317.511-00 (ADVOGADO), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012737-74.2019.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – SUSPENSÃO PROVISÓRIA DO CONTRATO E DAS COBRANÇAS – EQUIPAMENTOS COM DEFEITOS – RISCO DE PREJUÍZO EM FACE DO ADQUIRENTE DO BEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I – O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II – A probabilidade do direito do agravado foi verificada no instante em que a parte autora demonstrou o descumprimento do contrato, em razão da incidência de ônus sobre os bens que deveriam ter sido entregues livres e desembaraçados pelo vendedor, ora recorrente.

III - O perigo de dano também restou suficientemente demonstrado nos autos, tendo em conta que, logo após à aquisição dos maquinários pelo agravado, no montante de R$ 548.000,00 (quinhentos e quarenta e oito mil reais), os equipamentos passaram a apresentar sucessivos defeitos, sem qualquer possibilidade de operação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012737-74.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DA ROCHA

AGRAVADO: MORSA SOLUCOES EM ACO EIRELI - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ANTONIO CARLOS DA ROCHA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Ordinária de no 1003685-48.2019.811.00002, ajuizada por
MORSA SOLUÇÕES EM AÇO EIRELI
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência
formulado na inicial, devendo a parte requerida ser intimada para que suspenda provisoriamente as cobranças relativas ao contrato particular de compra e venda de máquinas, equipamentos e acessórios, objeto da presente demanda desde o mês de fevereiro/2019, consoante requerido na inicial, sob pena de multa-diária
.

Para tanto, o agravante alega que, ao contrário do entendimento do magistrado singular, os requisitos que permitiram o deferimento da tutela de urgência não foram suficientemente demonstrados.

Aduz que a suspensão do saldo remanescente devido pelo agravado se deu de forma temerária, consubstanciada apenas em argumentos unilaterais, que, à mingua de maiores elementos prova, não se sustentam.

Ressalta que não descumpriu nenhuma cláusula acordada, nem tampouco agiu com má-fé, sendo que, eventuais defeitos dos equipamentos adquiridos pelo agravado, se deram pelo manuseio inadequado e por não terem sido instalados por profissionais habilitados.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte agravada apresentou contrarrazões, onde pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012737-74.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que, em sede de tutela de urgência deferiu parcialmente o liminar
formulado na inicial, devendo a parte requerida ser intimada para que suspenda provisoriamente as cobranças relativas ao contrato particular de compra e venda de máquinas, equipamentos e acessórios, objeto da presente demanda desde o mês de fevereiro/2019, consoante requerido na inicial, sob pena de multa-diária
.

Pois bem.

Como cediço, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA.
1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC
. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

No caso vertente, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, tanto do ponto de vista da probabilidade do direito invocado quanto da urgência da medida.

A probabilidade do direito do agravado foi verificada no instante em que a parte autora demonstrou o descumprimento do contrato, em razão da incidência de ônus sobre os bens que deveriam ter sido entregues livres e desembaraçados pelo vendedor, ora recorrente.

Além disso, o perigo de dano também restou suficientemente demonstrado nos autos, tendo em conta que, logo após a aquisição dos maquinários pelo agravado, no montante de R$ 548.000,00 (quinhentos e quarenta e oito mil reais), os equipamentos passaram a apresentar sucessivos defeitos, sem qualquer possibilidade de operação, de modo que, não se monstra inadequada a decisão que suspendeu a obrigação de pagar o saldo remanescente, diante dos vícios apresentados e do dano econômico que a parte adquirente pode vir a sofrer.

Assim, verificado o preenchimento dos requisitos exigidos pela tutela requestada pela parte autora, na origem, mostra-se adequado, tal e qual decidido pelo Juízo
a quo
, o deferimento da medida de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020